Tribunal: TJMT
Processo: 1015313-69.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015313-69.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA DANIELI DOLINA - CPF: 026.034.040-59 (APELANTE), WENDERSON PEREIRA OKADA - CPF: 002.936.771-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA DANIELI DOLINA - CPF: 026.034.040-59 (VÍTIMA), RAFHAEL VICTOR NASCIMENTO MIRANDA (APELANTE), RAFAEL PEREIRA LOPES - CPF: 004.028.391-70 (ADVOGADO), LIVIA DO NASCIMENTO MORAES QUINTIERI - CPF: 005.631.981-92 (ADVOGADO), RAFHAEL VICTOR NASCIMENTO MIRANDA - CPF: 032.199.401-96 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL, NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §13, DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FOTOGRAFIAS QUE COMPROVAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA, CORROBORADO COM A PALAVRA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ART. 158 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar é de ação pública incondicionada, não importando, pois, que tenha ou não havido a retratação, ou perdão da vítima, ou “pacificação social”, assim, a reconciliação entre a vítima e réu, não afasta a conduta criminosa e não elide a responsabilidade do autor.

Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Rafhael Victor Nascimento Miranda
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n.º 1015313-69.2023.8.11.0042, em que condenou no incurso do
art. 129, §13º, do Código Penal (lesão corporal no âmbito doméstico)
, à pena em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime no aberto. (Id. 223973693)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante, em razão da insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP. (Id. 223973699)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 223973705)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 225151661)

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Alegação de ausência probatória para condenação. Improcedência – dispensabilidade do exame de corpo de delito – fotografias – valoração da palavra da vítima.
Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Rafhael Victor Nascimento Miranda
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]CONTEXTO 1:

Consta do incluso inquérito policial que no dia
25/02/2023
, em horário e local não especificados, sabendo apenas se tratar da residência da vítima à época, RAFHAEL VICTOR NASCIMENTO MIRANDA
ofendeu a integridade física de Jessica Danieli Dolina, causando lesões em seu rosto
, conforme fotografias juntadas em ID. 128547102, p. 1/3.

CONTEXTO 2:

Outrossim, ressai do incluso inquérito policial que no dia
18/07/2023
, por volta das 21:12 horas, no interior residência particular localizada na Rua São João Del Rei, nº 68, bairro Jardim Mariana, em Cuiabá/MT, RAFHAEL VICTOR NASCIMENTO MIRANDA
ofendeu a integridade corporal de sua então namorada Jessica Danieli Dolina, causando-lhe lesões na região do cotovelo direito, conforme Laudo Pericial e Mapa Topográfico em ID. 127301498.

Segundo restou apurado, vítima e Denunciado mantiveram um relacionamento conturbado por cerca de dois anos.

Depreende-se do presente procedimento, que nas circunstâncias delineadas no contexto 1, Jéssica e RAFHAEL estavam separados há pouco mais de um mês e, na data dos fatos, eles se encontraram em uma festa.

Ressai que por volta das 13:00 horas a vítima foi embora do local, após combinarem que almoçariam juntos. Todavia RAFHAEL permaneceu na festa e, no momento em que Jessica o questionou por mensagens se não iriam almoçar, o Denunciado mentiu dizendo que já estava em casa.

Algum tempo depois, RAFHAEL foi até a residência da vítima alcoolizado, sendo iniciada uma discussão, ocasião em que o Denunciado desferiu um soco no rosto de Jessica, provocando a lesão corporal atestada pelas fotografias costadas em ID. 128547102, p. 1/3,

Verte que nas condições de tempo e local descritas no contexto 2, a vítima visualizou uma conversa no celular do Denunciado, na qual ele pedia fotos íntimas para outra mulher, razão pela qual exigiu explicações. Em virtude disso, RAPHAEL tomou o aparelho da então namorada dizendo: “você não vai mais ver nada dessa conversa”.

Ao contínuo, teve início uma discussão, vindo o Denunciado a empurrá-la contra a parede com muita força, causando-lhe lesão no cotovelo direito, consoante Laudo Pericial, Mapa Topográfico e fotografia acostados em ID. 128547098.

Ante o exposto, DENUNCIO RAFHAEL VICTOR NASCIMENTO MIRANDA como incurso nas sanções doo art. 129, §13 (por duas vezes), nas regras do art. 69 do mesmo diploma legal (concurso material), com as implicações da Lei nº 11.340/2006, requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva da pessoa abaixo arrolada e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória. [...]” (Id. 223973663)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §13, do CP), à pena em 1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, nos seguintes termos:

“[...]
FUNDAMENTO E DECIDO.

O acusado responde perante este Juízo pela prática, em tese, do delito previsto art. 129, §13º, do Código Penal nas regras do art. 69 do mesmo diploma legal (concurso material), com as implicações da Lei n. 11.340/06, em desfavor da vítima
Jessica Danieli Dolina.

Os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Após a regular instrução processual, sem prescindíveis delongas, verifica-se que a denúncia se mostra
PARCIAL

PROCEDENTE
, diante do conjunto probatório constante dos autos, conforme será exposto a seguir.

Julgamento com perspectiva de gênero.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero.

Saliento que recentemente o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso
Márcia Barbosa de Souza
a qual foi vítima de feminicídio em 1988. Na sentença, o Brasil foi condenado em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima, por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela aplicação indevida de imunidade parlamentar e pela discriminação no acesso à Justiça, sendo esta umas das recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação da descriminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).

Fonte de inspiração para a Lei 11.340/06, a CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, “CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ”, em seu art. 1º prevê que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando a Constituição da República e a Lei nº 11.340/2006.

Por fim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Quanto à
autoria
delitiva e
materialidade
do crime de lesão corporal, estas se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos relatos em Juízo, além do laudo pericial juntado aos autos, conforme gravação audiovisual contida na mídia digital, anexada nestes autos.

A autoria se encontra provada nos autos vez que o denunciado e a vítima tinham um relacionamento há dois anos, não possuindo filhos em comum.

1º FATO (25/02/2023)

Consta no inquérito policial que no dia 25/02/2023, na residência da vítima, o denunciado ofendeu a integridade física de Jessica Danieli Dolina, causando lesões em seu rosto.

A vítima narra em sede policial, que após saírem de um evento de trabalho do denunciado, foram para a residência da vítima e tiveram uma discussão, ocasião em que a vítima foi surpreendida com um soco no olho e caiu ao chão. Relata que o denunciado desesperou e a levantou do chão, abraçando e dizendo “me perdoa, eu não homem que bate em mulher”, momento em que a vítima pediu para o mesmo ir embora de sua casa.

Ainda em inquérito policial, a vítima juntou a foto da agressão no Id 128547102, datada em 27/02/2023, com hematoma periorbital no olho direito.

Em juízo, a vítima confirma os fatos, que no dia 25/02/2023, estavam em um evento de trabalho do denunciado em que haviam combinado de almoçarem juntos. Assim, a vítima foi para sua casa para esperar o denunciado. No entanto, quando o denunciado chegou à residência da vítima, passaram a discutir acaloradamente, momento em que o réu desferiu um soco no olho da vítima, vindo a mesma cair ao chão.

Em que pese à alegação da defesa de ausência de prova material dos fatos ocorridos no dia 25/02/2023, ainda que não existisse a fotografia juntada pela vítima com o hematoma, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, o que é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPROVAÇÃO DO CRIME. PALAVRA DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. No caso em exame,as instâncias de origem, após exame do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do agravante pelo delito tipificado no art. 129, § 9º, do CP. 3.
A ausência de perícia e de fotografias que atestem a ocorrência do crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra a mulher não é suficiente, por si só, para ensejar a absolvição do réu, notadamente quando o crime foi comprovado por depoimento de testemunha que presenciou os fatos e que corrobora o relato da ofendida.
4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

Assim, embora não haja laudo pericial nem fotografias das lesões sofridas pela ofendida, a materialidade e a autoria do delito foram comprovadas, fundamentadamente, com base nos depoimentos judiciais da vítima e de uma testemunha. Reitero a jurisprudência da Corte Superior, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a palavra da vítima possui especial valor em casos de violência doméstica e familiar, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1 Não se vislumbra ofensa ao art. 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

2. As instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito, em especial a intenção de lesionar, seja por meio da palavra da vítima, prova testemunhal e pericial, mensagem de whatsapp e provas indiciárias, consoante arcabouço probatório do corpo de delito.

Desse modo, evidente que o afastamento dessas conclusões demandaria o revolvimento fático-probatório, providência inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ 3.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

4. O Tribunal a quo manteve os fundamentos utilizados pelo juízo singular para aplicar a causa de diminuição e fixar a fração mínima de redução, tendo levado em consideração, respectivamente, a gravidade dos xingamentos proferidos em desfavor da genitora do recorrente e a agressividade e desproporcionalidade da conduta do réu para com sua companheira, não merecendo reparo o acórdão recorrido.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.202.116/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 15/12/2022.) (g.n.)

Ressalto ainda que o peso maior conferido a palavra da vítima, não se confunde com valor absoluto. Porém significa que, nesse contexto, deve-se dar especial atenção as possibilidades de produção probatória, uma vez que "as peculiares características das dinâmicas violentas, que, em regra, ocorrem no seio do lar ou na clandestinidade, determinam a concessão de especial valor à
palavra
da
vítima
" (CNJ, 2021, p. 85). [...].

Portanto, as provas coligidas nestes autos, produzidas sob a égide do contraditório e da ampla defesa, são suficientes para legitimar/justificar a prolação do édito condenatório.

Por fim, com o fito de reconhecer a existência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, alíneas do Código Penal valho-me da inteligência do art. 385 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que, nos crimes de ação pública, o Juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

Dessa forma, aplico as circunstâncias agravantes da alínea “
f
” em razão do delito ter sido cometido com violência contra a mulher nos termos da lei 11.340/2006, sobretudo porque a vítima era sua companheira a época dos fatos, bem como da alínea “h”, em razão da vitima estar grávida na época dos fatos.

2º FATO (18/07/2023)

Ressai do inquérito policial que no dia 18/07/2023, no interior da residência da vítima, o denunciado Raphael ofendeu, novamente, a integridade corporal de Jessica, causando lesões na região do cotovelo direito.

Em juízo, a vítima confirma na data de 18/07/2023, dia em que o ex-casal teve uma nova discussão, por suposta traição do denunciado, em que houve lesões recíprocas, oportunidade em que o réu a empurrou para se defender da agressão iniciada pela vítima, situação que ocasionou a escoriação no cotovelo da mesma.

Diante do depoimento da vítima, oitiva da testemunha Wenderson Pereira Okada e depoimento do réu, foi possível verificar que o segundo fato narrado (18/07/2023), se tratou de um conflito verbal e vias de fatos entre partes, não restando comprovado a lesão perpetrada pelo denunciado.

Aliás, a vítima relata que no dia do segundo fato, ela passou a agredir o denunciado com o intuito de pegar o celular das mãos do mesmo para olhar suas mensagens, passou a arranhar o réu para ter êxito no intento, afirmando em juízo que
“tentou pegar o celular dele de todas as formas, eu até arranhei ele, ficou com o braço sangrando (...)”.

Do mesmo modo, no interrogatório do réu, este informou que se trancou na sacada para que a vítima parasse de agredi-lo, momento em que fez o uso do celular para ligar para polícia militar.

No entanto, o vizinho da vítima, a testemunha Wenderson Pereira Okada, apareceu no apartamento da vítima após ouvir a briga do casal, pedindo para as partes se acalmarem e o denunciado ir embora do local, o que ocorreu.

Assim, quando a polícia militar compareceu ao local, o denunciado já havia ido embora.

No mais, no depoimento da testemunha Wederson, este afirmou que ao chegar ao apartamento da vítima não visualizou nenhuma das partes com ferimentos, inclusive asseverou que se caso visualizasse ferimento na vítima teria dado voz de prisão ao denunciado.

Assim, após a oitiva das partes foi possível identificar que o ex-casal brigaram no dia dos fatos por ciúmes, vindo a ocorrer agressão física por parte da vítima, e que o réu se defendeu dos intentos da mesma, ou seja, a empurrou no sentido de se defender.

Nesse sentido, ainda, que o réu não tenha confirmado que empurrou a vítima, provavelmente com receio da condenação, a própria vítima relatou a ordem dos fatos, dizendo que seu cotovelo sofreu escoriação vez que bateu na porta após o ‘empurrão’ do réu, quando ela o agredia.

É o entendimento jurisprudencial quanto ao tema:

APELAÇÃO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - LESÃO CORPORAL LEVE E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – PLEITO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONSTATAÇÃO DE AGRESSÕES MÚTUAS – TROCA DE VIOLÊNCIA E DISCUSSÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de agressão mútua, em que a circunstância sobre de quem tenha partido a iniciativa do entrevero fica na zona cinzenta da nebulosidade, impõem-se a manutenção decreto absolutório. (TJPR - 1ª C.Criminal - 0000722-04.2017.8.16.0071 - Clevelândia - Rel.: Desembargador Antonio Loyola Vieira - J. 25.07.2019)

(TJ-PR - APL: 00007220420178160071 PR 0000722-04.2017.8.16.0071 (Acórdão), Relator: Desembargador Antonio Loyola Vieira, Data de Julgamento: 25/07/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2019)

Verifica-se que a própria vítima confirmou a ocorrência de agressões recíprocas, desencadeadas em meio à efervescência de uma discussão, e tendo a vítima iniciada as agressões, não há que se falar em concurso material de crimes.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu
RAFHAEL VICTOR NASCIMENTO MIRANDA
, brasileiro, professor de educação física, RG nº 20901399 SSP/MT, inscrito no CPF nº 032.199.401-96, nascido no município de Cuiabá/MT em 13/09/1996, filho de Jabson Luiz Miranda e Sirlene Aparecida do Nascimento, domiciliado na Rua Paranaíta, Qd. 30, nº 15, bairro Doutor Fábio II, Cuiabá/MT, pela prática, do delito previsto no art. 129, §13 do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/2006.

DOSIMETRIA DE PENA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL - ARTIGO 129, § 13, do CP, DO CÓDIGO PENAL.

A pena prevista para o crime de
lesão corporal
(art. 129, § 13º, do CP) é de 1 (um) a 4 (quatro anos), de reclusão.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário; não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua personalidade ou conduta social além das circunstâncias do crime; motivos do crime não se mostraram prejudiciais ao acusado; a consequência do delito é benéfica ao acusado, sobretudo em razão das lesões corporais serem de natureza leve; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

O grau de
culpabilidade
extrapola o tipo penal, tendo em vista que o acusado praticou o crime de lesão corporal enquanto estava sob efeito de bebida alcoólica, conduta esta que, conforme entendimento dos Tribunais Superiores, autoriza a exasperação da pena. (AgRg no AREsp 1871481/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal,

exaspero no
quantum
de 1/6 (um sexto), fixo a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

E, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, na segunda fase, bem como inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena a terceira fase da dosagem da pena, considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, encontro, então, a PENA DEFINITIVA em
1 (um) ano, 2 (dois) meses de reclusão
,
pelo crime de lesão corporal
,
uma vez que não há outras agravantes/atenuantes, nem causa de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição da infração penal.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal
[1]
.

Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob fundamento que não há nos autos provas suficientes que possa comprovar a exordial acusatória, conforme preconiza o art. 386, VII do CPP.

Razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade
e
autoria
delitiva resta comprovado através do relatório policial, fotografias, e, principalmente, pela palavra da vítima, firme e coerente, em ambas as fases.

A vítima relata, em ambas as fases, que no dia 25/02/2023, tiveram uma discussão, ocasião em que foi agredida com um soco no olho e caiu no chão.

Entretanto, embora não há laudo pericial que atesta as lesões, é possível se comprovar através de fotografias que consta os hematomas.

Assim, o art. 158 do CPP, traz a seguinte redação:

“Quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado.”

Desse modo, conclui-se que a narrativa do réu é fator isolado nos autos, sendo que as lesões são confirmadas diante das fotografias e a narrativa da vítima.

Desta feita, cumpre ressaltar ainda, que o crime de lesão corporal praticado no âmbito doméstico e familiar é de ação pública incondicionada, não importando, pois, que tenha ou não havido a retratação, ou perdão da vítima, ou “pacificação social”, assim, a reconciliação entre a vítima e réu não afasta a conduta criminosa e não elide a responsabilidade do autor.

Não obstante, a palavra da vítima em crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, assim, assumindo especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Assim, se o
relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em

consonância com as demais provas
, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, quando o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova.(N.U 1000544-23.2023.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“[...] 1. É inviável a absolvição do apelante pela aventada fragilidade probatória, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, sua condenação fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como autor da agressão sofrida por ela. Além do mais, deve ser destacado que, em delitos dessa natureza, a palavra da ofendida tem valor probatório preponderante, sobretudo quando amparada por laudo de lesão corporal, como sói ser na espécie. [...](N.U 1008550-47.2022.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Em casos de lesão corporal em ambiente doméstico, para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova tais como fotografias e prontuários médicos que demonstrem as lesões provocadas na vítima, nos termos do art. 158 do CPP e art. 12, § 3º da Lei nº 11.340/06 (STJ, AgRg no AREsp nº 822.385/GO; STJ, AgRg no AREsp 962.903/DF; RHC 19.183/BA; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0647.15.010469-1/001).

“[...] O laudo de exame de corpo delito configura apenas um desses meios, de forma que o conjunto probatório – fotografias e prova testemunhal – é idôneo para demonstrar a materialidade do crime de lesão corporal.” (TJMT, N.U 1009487-28.2020.8.11.0055, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 11.8.2021) [...](N.U 1001160-45.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 04/11/2021)

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Inclusive, importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Desta feita, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, se as provas delineadas durante toda instrução penal estão aptas a demonstrar a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico em face do apelante.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por Rafhael Victor Nascimento Miranda, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025